Tribunal: CARF
Processo: 10166.727118/2011-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-06-03

Inteiro teor:
S2-C 1T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.727118/2011-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2101-002.795 – 2a Seção de Julgamento / 1a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
9 de maio de 2024
Recorrente
JOÃO REZENDE ALMEIDA OLIVEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
REGIMENTO INTERNO DO CARF - PORTARIA MF No 1.634, DE
21/12/2023 - APLICAÇÃO DO ART. 114, § 12, INCISO I
Quando o Contribuinte não inova nas suas razões já apresentadas em sede de
impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida, esta
pode ser transcrita e ratificada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Antonio Sávio Nastureles – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Wesley Rocha, Ana Carolina da Silva Barbosa, Antonio Savio Nastureles (Presidente)
Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra o contribuinte identificado nos autos foi lavrada Notificação de Lançamento de
Imposto de Renda da Pessoa Física, relativo ao ano-calendário de 2008, Exercício 2009,
no qual o saldo de imposto a restituir R$ 937,17 foi alterado para imposto suplementar,
no valor de R$ 7.862,83, que somado aos juros e multa resultou em R$ 15.531,44.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.727118/2011-19
Fl. 70
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2101-002.795 - 2a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.727118/2011-19

A infração apurada pela fiscalização, relatada na Descrição dos Fatos e Enquadramento
Legal, fls. 32/33, decorre de dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$
32.000,00, abaixo descritas:
PRESTADOR
CPF
VALOR
CLARISSA BANDEIRA MACEDO COELHO
757.220.033-87
6.000,00
CAROLINA DE PAULA RIOS
058.871.936-62
6.000,00
CRISTIANO MARCELO RIBEIRO
001.290.136.92
20.000,00
Aduz a fiscalização que o contribuinte foi intimado para comprovar o efetivo
pagamento das referidas despesas e cujo prazo foi prorrogado duas vezes a pedido do
contribuinte. Não obstante, os valores e datas constantes dos extratos bancários
apresentados pelo não guardavam relação com as deduções declaradas.
Inconformado com a Notificação de Lançamento, da qual foi cientificado em
13/09/2011, o contribuinte apresentou impugnação em 11/10/2011, na qual alega as
razões a seguir:
- foi intimado pelo fisco por meio do Termo de Intimação 2009/058601332020610 para
apresentar os documentos nele exigidos, o que foi cumprido em 01/03/2011;
- posteriormente, foi intimado por meio do Termo de Intimação para apresentar
comprovantes do efetivo pagamento das despesas declaradas – cópia dos cheques,
ordens de pagamento, transferências bancárias, depósitos ou saques em conta corrente
para o pagamento das despesas;
- apresentou à agente do fisco, além de alguns extratos bancários, os seguintes
documentos: declaração do Dr. Cristiano Marcelo Escolástico Ribeiro e Dra Carolina de
Paula Rios atestando que receberam os respectivos pagamentos em dinheiro e
descrevendo o relatório de procedimentos, além do cronograma de pagamentos,
anexados à impugnação. Acrescenta que a Dra Clarissa M. Coelho não foi encontrada,
razão pela qual não há declaração dos serviços prestados;
- a auditora fiscal tratou as declarações prestadas de forma desigual e sem a devida
fundamentação, vez que aceitou a declaração prestada pela Dra Patrícia Pereira
Medrado, mas deixou de aceitar aquelas prestadas por Carolina de Paula Rios e
Cristiano Marcelo Ribeiro, todas prestadas da mesma forma;
- o direito do contribuinte à dedução está plenamente assegurado pelo art. 80 do
Regulamento do Imposto de Renda e por reiteradas decisões do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, algumas delas transcritas nos autos;
- anexa aos autos DIRPF da sua esposa, Andréa Góes B. Rezende, referente ao exercício
2009, do qual consta a posse de R$ 30.000,00 em espécie, dos quais R$ 20.000,00
foram cedidos ao contribuinte para fazer face às despesas declaradas;
Diante do exposto, requer o deferimento da impugnação e cancelamento da notificação.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve parcialmente o
lançamento do crédito tributário em litígio, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2009
GLOSA DE DEDUÇÕES DA BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO DE RENDA.
NÃO COMPROVAÇÃO.
É de se restabelecer as deduções da base de cálculo do imposto de renda
informadas pelo contribuinte apenas quando comprovado nos autos que o valor
declarado estava correto.
RETIFICAÇÃO DA DECLARAÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA. DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o início de qualquer
procedimento administrativo ou medida de fiscalização, relacionados com a infração.
Fl. 71
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2101-002.795 - 2a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.727118/2011-19

Cientificado da decisão de primeira instância em 22/05/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 16/06/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) violação ao princípio da legalidade
b) os documentos apresentados cumprem com os requisitos legais e são hábeis a
comprovar as despesas médicas - prestação dos serviços e efetivo pagamento
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre dedução indevida de despesas médicas
Tendo em vista que o recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos ART. 114, § 12, INCISO I do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF No 1.634, DE 21/12/2023,
reproduzo no presente voto a decisão de 1a instância com a qual concordo e que adoto:
A impugnação é tempestiva e apresenta os demais requisitos de admissibilidade. Dessa
forma, dela tomo conhecimento.
Na DIRPF/2009, o contribuinte declarou as seguintes despesas de saúde:
CPF/CNPJ/NIT
Obs.
Nome do Beneficiário
Código
Valor
Pago
Reembolsado/Não
Dedutível
08.923.158/0001-
45
Tit.
INSTITUTO DE ODONTOLOGIA
ESPECIALIZADA LTDA
20
600,00
0,00
00.928.636/0001-
06

Dep.
CLIDAFE
20
1.194,00
0,00
136.349.502-00
Tit.
RICARDO FENELON
10
300,00
0,00
01.273.183/0001-
81
Tit.
CS ODONTOPEDIATRIA E
ORTODONTIA S/S LTDA
20
2.500,00
0,00
343.392.051-68
Tit.
CIBELE CRISTINE ALBERGARIA
10
421,00
0,00
757.220.033-87
Tit.
CLARISSA BANDEIRA MACEDO
COELHO
10
6.000,00
0,00
058.871.936-62
Tit.
CAROLINA DE PAULA
10
6.000,00
0,00
858.889.661-34
Tit.
PATRICIA PEREIRA MEDRADO
10
5.200,00
0,00
001.290.136-92
Tit.
CRISTIANO MARCELO
ESCOLASTICO RIBEIRO
10
20.000,00
0,00
Na descrição dos fatos e enquadramento legal da notificação, a autoridade fiscal
descreve a fundamentação do lançamento:
Contribuinte devidamente intimado a comprovar o efetivo pagamento. Foi solicitada
prorrogação do prazo por duas vezes. Os valores e as datas das despesas não guardam
correlação com as do Extrato Bancário (Banco do Brasil) apresentado.
- CLARISSA BANDEIRA MACEDO COELHO, R$ 6.000,00;
- CAROLINA DE PAULA RIOS, R$ 6.000,00;
Fl. 72
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2101-002.795 - 2a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.727118/2011-19

- CRISTIANO MARCELO ESCOLÁSTICO RIBEIRO, R$ 20.000,00.
O impugnante alega que pagou parte das despesas de saúde (R$ 20.000,00), com
recursos do cônjuge, que os possuía em espécie, conforme declarado na DIRPF/2009.
O simples fato de existirem recursos disponíveis com o cônjuge do contribuinte não é
suficiente para comprovar o efetivo pagamento aos profissionais de saúde em espécie.
Diante do expressivo valor dos pagamentos realizados a diferentes profissionais de
saúde, em dinheiro, que ocorreram tanto no Exercício 2009, quanto no exercício 2008,
as provas devem ser contundentes, vez que não é razoável o pagamento de elevados
valores em espécie, ainda mais quando o contribuinte possuía conta bancária e poderia
pagar os profissionais com simples cheque nominal.
Não bastasse isso, na DIRPF/2009 do contribuinte não está declarado o recebimento de
doação ou empréstimo, nem consta da declaração do seu cônjuge o referido empréstimo
ou doação. Independentemente da relação conjugal, a declaração de empréstimos
recebidos de pessoa física é obrigatória. Não o fazendo oportunamente, o contribuinte
não pode retificar a declaração em momento posterior, vez que perdida a
espontaneidade, nos termos do art. 138, parágrafo único.
Diante da perda da espontaneidade e considerando o princípio da livre convicção do
julgador (art. 29 do Decreto 70.235/72), considero que as provas são insuficientes para
comprovar o argumento trazido a baila pelo contribuinte.
O impugnante alega que a auditora fiscal analisou os documentos exigidos em Termo
de Intimação Fiscal de forma desigual e sem a devida fundamentação, vez que aceitou a
declaração prestada pela Dra Patrícia Pereira Medrado, mas deixou de aceitar aquelas
prestadas por Carolina de Paula Rios e Cristiano Marcelo Ribeiro, todas prestadas da
mesma forma.
A aceitação de um dos pagamentos não significa o uso de critérios diferentes por parte
da fiscalização, mas apenas que os saques realizados pelo contribuinte seriam capazes
de justificar parte das despesas declaradas.
Quanto ao direito às deduções alegadas pelo impugnante e previstos no art. 80 do
Regulamento do Imposto de Renda, esse não é absoluto. A critério da autoridade
administrativa, os documentos e os valores pagos podem ser exigidos – art. 797,
Regulamento do Imposto de Renda.
Por todo o exposto, voto por julgar improcedente a impugnação, mantendo
integralmente o crédito tributário.
Adriano Brito Rebouças Freitas
Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil – Matr. 1287023
Relator
Conclusão
Por todo o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 73
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2101-002.795 - 2a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.727118/2011-19

Fl. 74
DF CARF MF
Original